Tribunal: TJDFT
Processo: 0763775-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0763775-64.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LILIAN KARLLA JORDAO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal pela autora, soldado bombeiro militar do CBMDF, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de licitude da cumulação de seu cargo público naquela corporação com outro que exerce na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal como fisioterapeuta. Justificou a urgência da medida com fundamento no escoamento do prazo improrrogável de 10 dias que a Administração Pública lhe concedeu para que optasse por um, dentre os dois cargos referidos, conforme documento de ID Num. 17595144 - Pág. 1. Assiste razão à recorrente, sem prejuízo de melhor análise dos autos quanto do julgamento do recurso inominado e ressalvada a possibilidade da formação de entendimento diverso. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos, todos devidamente preenchidos no caso concreto. Senão, vejamos. O art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal (CF) prevê a possibilidade de cumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, com profissões regulamentadas. Já o art. 142, § 3o, II, da CF, por sua vez, admite que militares cumulem cargos, nos termos do art. 37, XVI, “c”. A autora, ora recorrente, é soldado Bombeiro Militar Geral Operacional e ingressou nas fileiras do Corpo de Bombeiros em 28/12/2017, através de concurso público. Em 13/04/2018 tomou posse no cargo de Especialista em Saúde, Especialidade Fisioterapeuta, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Apesar da aparente impossibilidade de cumulação dos cargos, a autora presta atendimento pré-hospitalar como “Auxiliar de Guarnição” na Unidade de Resgate do CBMDF, função exercida exclusivamente por militares que realizaram o Curso de Socorros de Urgência em Atendimento Pré-Hospitalar – CSU/APHl, conforme certificado Num. 16970924 - Pág. 1, de modo que a adequação do caso da autora aos normativos legais precisaria ser analisada pelo colegiado, e não apenas pelo relator, sob pena de prejuízo irreparável à recorrente, que precisa fazer a opção por um dos cargos em tempo exíguo. Ademais, a urgência da medida se encontra demonstrada pela necessidade de que se faça a escolha entre um dos dois cargos em prazo que se encontra na iminência de terminar, razão porque não há como se aguardar até o julgamento do recurso inominado, sem data para acontecer. Finalmente, a medida pleiteada é absolutamente reversível e poderá ser adotada se, quando do julgamento final, esta Turma Recursal entender que não lhe assiste o direito vindicado. Isto posto, diante do preenchimento dos requisitos legais, antecipo os efeitos da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso e, portanto, suspender os efeitos da sentença proferida. Intimem-se com urgência. Brasília - DF, 17 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator